Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709700-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA REU: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação revisional de contrato na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência para: 1) retificação do carnê de pagamento para que conste nas parcelas vincendas o valor incontroverso de R$ 1.047,44 (mil quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) ou a autorização de consignação judicial dos mesmos valores; 2) proibir a inscrição do agravante em cadastro de restrição ao crédito; 3) impedir a cobrança do débito enquanto pendente a ação revisional, inclusive busca e apreensão; e 4) proibir a restrição de circulação de veículo automotor via sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (Renajud) (id 150018766 dos autos originários). O agravante relata que celebrou contrato de alienação fiduciária de veículo automotor com a agravada. Afirma que o contrato é dotado de onerosidade excessiva nos juros remuneratórios e possui desproporção nas prestações estabelecidas. Argumenta que a decisão agravada não possui fundamentação suficiente e que o Juízo de Primeiro Grau agiu de modo lacônico e genérico, apoiando-se em mera abstração. Entende que estão preenchidos os requisitos para a aplicação da teoria da imprevisão. Transcreve os arts. 478 a 480 do Código Civil. Alega que as prestações cobradas possuem diferença de setenta e um inteiros e noventa e cinco centésimos por cento (71,95%) a maior se comparadas com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) no mesmo período. Menciona que o valor cobrado é superior ao salário mínimo mensal. Diz que o valor incontroverso seria de R$ 1.047,44 (mil quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) ao mês, cujo montante seria apto a evitar medidas constritivas, inclusive no sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (Renajud), e eventual inscrição em cadastro de restrição ao crédito. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: 1) retificação do carnê de pagamento para que conste nas parcelas vincendas o valor incontroverso de R$ 1.047,44 (mil quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) ou a autorização de consignação judicial dos mesmos valores; 2) proibir a inscrição do agravante em cadastro de restrição ao crédito; 3) impedir a cobrança do débito enquanto pendente a ação revisional, inclusive busca e apreensão; e 4) proibir a restrição de circulação de veículo automotor via sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (Renajud). Pede, quanto ao mérito, que seja anulada e reformada a decisão agravada nos termos da antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. O preparo foi recolhido (id 45086333 a e 45086336). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Extrai-se dos autos que o agravante, por espontânea vontade, celebrou com a instituição financeira agravada cédula de crédito bancário com o objetivo de financiar a compra de veículo automotor. É incontroverso que o mercado financeiro é um sistema complexo, cujas variações estão sujeitas à conjuntura econômica, social, política, internacional, entre outras. A taxa de juros média do mercado é um referencial que deve ser levado em conta no momento da contratação e o exagero deve comprometer o próprio contrato. Entretanto, a taxa de juros média do mercado não deve ser o único critério a ser adotado, caso contrário não seria taxa média, mas um valor fixo, em total afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e liberdade econômica. A análise perfunctória dos autos indica a validade e higidez do contrato firmado entre o agravante e o agravado, que deve produzir seus efeitos tal como se obrigaram as partes. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes e a necessária produção de provas, permitirá trazer a lume se houve irregularidades na contratação e/ou abusividade nas cobranças. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. A decisão agravada, embora sucinta, segue o mesmo entendimento adotado por este Tribunal de Justiça e cuidou para não esgotar o mérito da controvérsia. Confira-se julgados deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício de vontade no contrato livremente pactuado entre as partes, não há que se falar em plausibilidade do direito da autora para suspensão das parcelas decorrentes do ajuste; assim como não restou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, em caso de procedência do feito de origem, eventuais valores pagos a maior poderão ser restituídos à autora, mediante via eleita adequada. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1353682, 07127119220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no DJE: 21.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. I - A aplicação da Tabela Price não implica, necessariamente, capitalização mensal de juros e não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização (mesmo na ausência de instituições pertencentes ao sistema financeiro nacional). Eventual anatocismo deve ser objeto de prova (precedentes). II - A concessão de tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito vindicado, que, na hipótese, necessita de dilação probatória. III - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1191981, 07088211920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31.7.2019, publicado no DJE: 13.8.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante argumenta que seria possível a aplicação da teoria da imprevisão e cita os arts. 478 a 480 do Código Civil. Ocorre que um dos requisitos para a aplicação da teoria da imprevisão é a comprovação da existência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, os quais evidentemente reclamam dilação probatória. Passo à análise do requerimento alternativo de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante requer autorização para que seja feito o depósito em Juízo do valor que entende incontroverso. A consignação em pagamento configura modalidade especial de pagamento em que o devedor ou o terceiro poderá requerer a consignação da quantia devida com o objetivo de extinguir a obrigação nos casos previstos em lei. O art. 335 do Código Civil estabelece que consignação em pagamento será cabível quando o credor se recusar a receber o pagamento ou dar quitação; não receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; quando ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento ou quando pender litígio sobre o objeto do pagamento. O pagamento integral do valor das parcelas contratadas deve ser feito na forma pactuada entre as partes, principalmente em razão da inexistência de prova da recusa da instituição financeira em receber as parcelas na forma contratada. As peculiaridades do caso em exame demonstram que deve ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator